Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUTONOMIA EMPRESARIAL MITIGADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e sobre a qual é imprescindível a prova de abuso, pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois sua concessão mitigará a autonomia empresarial e estenderá os efeitos das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios.
2. Negou-se provimento ao recurso.